Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) decretar a nulidade dos contratos 370726076-0 e 370726200-6; b) condenar o banco réu ao ressarcimento do valor de R$ 3.640,00; c) condenar o banco réu a pagar R$ 4.000,00 ao autor a título de danos morais. Na peça recursal o réu recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia, e colaciona diversos documentos. No mérito assevera a validade dos negócios jurídicos contratados, pois celebrados a partir do aparelho celular do autor, com identificação do IP e assinatura digital/biométrica, tendo o autor se beneficiado do empréstimo com o depósito em sua conta bancária. Sustenta, ainda, não restar justificada a condenação à restituição em dobro, pois ausente a má fé. Por derradeiro, pugna pelo afastamento da condenação ao dano moral, ou a redução quantum fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53378599), com custas e preparo regulares (ID 53378606 pg. 3 e ID 53378607 pg. 3) e contrarrazoado (ID 53378669).
3. Preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia. Não há necessidade de perícia, já que não existe controvérsia acerca das operações terem sido realizadas por meio do celular do autor. Ademais, toda e qualquer operação via mobile somente se realiza após liberação do celular pela instituição bancária. No que toca ao sujeito (cibercriminoso) realizador das operações fraudulentas, improvável sua identificação por meio de perícia no aparelho celular. Dessa forma, não se mostra necessária e nem útil a perícia para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Note-se que não há como afastar a aplicação da súmula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet. Ao oferecer o serviço bancário remoto, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente, do risco da atividade lucrativa dos bancos.
7. No caso, o consumidor somente seguiu a orientação do fraudador, abrindo o acesso ao seu aplicativo, por ter convicção de que estava falando com o preposto do banco. Isso ocorre porque, de fato, os fraudadores conseguem, além da mascarar o número oficial do banco, acessar os dados bancários e cadastrais dos clientes. A fraude se aperfeiçoou em virtude da falha/ineficiência do sistema informático de segurança do banco réu, incapaz de detectar o desenrolar e a conclusão das operações fraudulentas, tratando-se portanto de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que declarou inexistente o contrato e os débitos dele decorrentes, valendo destacar que não há prova nos autos de que os valores obtidos com os empréstimos foram depositados na conta bancária do autor, não restando refutada ou informada a declaração de ID 53378584.
9. Quanto aos valores descontados, sua devolução deve ocorrer na forma simples, pois para que haja a devolução em dobro, há que se constatar que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável (art. 42 do CDC).porquanto não se constata como bem pontuou a sentença, em razão da ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).
10. Por fim para a fixação do valor da reparação moral devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzido o quantum fixado na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução na forma simples e reduzir a condenação à reparação por danos morais ao valor de R$ 2.000,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais e partir desta data (arbitramento). Preliminar de incompetência rejeitada. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.